Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020630-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 70, DA LEI MUNICIPAL N.° 1.752/90 – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 70, da Lei Municipal n.° 1.752/90, é assegurado o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Rondonópolis, MT, de acordo com o grau de exposição aos agentes nocivos à saúde.

2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres a que se encontram submetidos os servidores substituídos, classificadas em grau médio, mostra-se devido pagamento do adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento inicial da carreira profissional.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”.
(STJ -

PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

4.
A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1020630-73.2020.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 162573050):

“
VISTO.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
ajuizou

ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
representando os servidores lotados nos cargos de
agente comunitário de saúde
e
agente de saúde ambiental
, que estão elencados na inicial (id. 40381406 - p. 3/4).

Alegou que embora legalmente os servidores tenham direito de receber adicional de insalubridade em grau médio, após a realização de perícia e emissão de laudo de LTCAT pela empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional EIRELI – EPP, os servidores mencionados na inicial, que percebiam 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, deixaram de receber o referido adicional.

Sustentou que os representados desenvolvem atividades insalubres caracterizadas em grau médio.

Assim, requereu a regularização do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ou o valor apurado pelo perito judicial, condenando a requerida ao pagamento do retroativo acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração, tais como o 13o salário e férias acrescidas de 1/3 desde a supressão do pagamento (abril/2019), devidamente atualizado e corrigido que até a data do pagamento (id. 40381406).

Citado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou contestação e arguiu as seguintes preliminares: a) ilegitimidade ativa, alegando que embora seja possível o Sindicato atuar como substituto processual da categoria, a hipótese dos autos, é de representação processual, pois a pretensão é deduzida apenas em favor de alguns dos representados, o que retira a legitimidade ativa do Sindicato; b) impugnação ao valor da causa, pois o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.045,00, o que não corresponde ao verdadeiro proveito econômico que possa advir da demanda, já que o que se pretende é a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade retroativo a 128 agentes comunitários de saúde.

No mérito, sustentou, em síntese, que os cortes no pagamento de adicional de insalubridade a muitos servidores públicos municipais foram efetivados em abril de 2019, após a realização de perícia e emissão de laudo de LTCAT. Disse que a realização do referido laudo foi necessária em virtude de que o pagamento de insalubridade estava sendo feito com base em laudo excessivamente desatualizado, fato constatado em auditoria, relativa ao exercício de 2017, processo no 204820 -2017/TCE/MT, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Asseverou, ainda, que o laudo concluiu pela inexistência de agentes insalubres no exercício do mister pelos aludidos servidores e disse não ser possível o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa, consoante entendimento cristalizado no Pedido de Uniformização de Jurisprudência 413. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 45745917).

A parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos da defesa (id. 47102868).

Na fase de especificação de provas, a parte autora manifestou interesse pela realização de prova pericial no local de trabalho dos assistidos (id. 47422456).

O Município quedou-se inerte, conforme certidão de id. 48130038.

Em decisão saneadora, afastou-se a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu-se a impugnação ao valor da causa. Na mesma ocasião, deferiu-se a produção de prova pericial (id. 48448260).

O laudo pericial foi anexado no id. 95138556.

A parte autora manifestou e requereu a homologação do laudo pericial, bem como a concessão de tutela de urgência para determinar que o na próxima folha de pagamento o percentual de 20% de insalubridade para todos os servidores ocupantes dos cargos periciados (95564526).

O município manifestou concordância com o laudo (id. 96231634).

É o relatório.

Decido.

O Sindicato pleiteia a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio (20%) aos servidores representados nesta ação, levando-se em consideração às atividades desenvolvidas por eles nos cargos de
agente comunitário de saúde
e
agente de saúde ambiental
, bem como pagamento retroativo do benefício, desde a cessação em abril/2019.

Sustenta que a empresa MC contratada pelo município não realizou as medições qualitativas e quantitativas necessárias do ambiente laboral, executando um tralho de mera amostragem.

O Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal no Lei no 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos:

“Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no
8798
/2016)”

Na hipótese dos autos, foi realizada perícia a fim de verificar se os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade.

No laudo pericial juntado no id. 95138556, a perito asseverou que os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade,
de grau médio
.

A perita concluiu que
“Diante do estudo apresentado e no decorrer do laudo, as atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitário de Saúde da Família por esses terem contato com pacientes e com agentes patológicos de diversas doenças, e os Agente de Saúde Ambiental por manipularem produtos químicos para o controle de vetores, além da possível exposição a agentes biológicos. Conclui-se que as atividades foram classificadas como INSALUBRE DE GRAU MÉDIO (20%) em relação a radiação, produtos químicos e biológicos.”

Sobre os EPI’s a perita afirmou que não verificou falta ou deficiência na entrega dos equipamentos.

A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão fazem jus ao adicional de insalubridade em
grau médio
, adicional este que já era pago a estes profissionais até março/2019, consoante se denota das fichas financeiras encartadas aos autos.

Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, março de 2019, os servidores já faziam jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio.

Frente a este contexto, o município já considerava as atividades desempenhadas pelos autores como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA. GARI. ADICIONAL INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No. 15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO E. TJ/
MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. DIREITO AO
RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1(...)3. Trata-se de ação em que a autora alega que é servidora pública municipal, na função de gari, e manejou esta ação visando a incorporação de
adicional de
insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento, assim como o pagamento do
retroativo. 4. A Lei Municipal no 01/90, em seu artigo 88, prevê o seguinte: Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional nos termos da legislação pertinente. 5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, dispõe que à atividade de gari deve ser pago
adicional
insalubridade no grau máximo, independentemente de perícia. 6. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito da demandante ao
adicional de
insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base. 7.
Direito ao
retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal e excluindo-se os meses em que a demandante se encontrava afastada de suas funções
. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (JECMT; RInom 1000745-71.2020.8.11.0036; Turma Recursal Única; Rela Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa; Julg 16/08/2022; DJMT 17/08/2022).

Anoto que o pedido de Uniformização de Jurisprudências no 413/RS, julgado pelo STJ não tem caráter vinculante.

Com essas considerações, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, o que faço para:

a) declarar o direito dos servidores ocupantes dos cargos de
agente comunitário de saúde
e
agente de saúde ambiental
em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20%;

b) condenar o requerido a implantar à remuneração dos servidores o referido adicional de insalubridade, na forma do item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias;

c) condenar o requerido
a pag
ar aos autores as parcelas retroativas do adicional de insalubridade, a partir da supressão (abril/2019) até a sua implementação, considerando os respectivos reflexos sobre verbas que integram a remuneração;

d) Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o IPCA-E, desde o vencimento, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E) (TEMA 905 STJ).

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais) e honorários advocatícios. Todavia, tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando da liquidação do julgado (artigo 85, § 4o, II, Código de Processo Civil).

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o réu.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
a decisão de piso merece ser reformada por este e. Tribunal posto que em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício sobre a temática
”.

Aduz que
“
o marco inicial da obrigação de pagamento do adicional é o parecer do profissional técnico, ou seja, a elaboração do laudo que comprove as condições insalubres a que os servidores respectivos estão submetidos
”.

Pontua, nesse contexto, que
“
o adicional não é devido de forma retroativa (desde abril de 2019), mas sim a partir da elaboração do laudo pericial em setembro de 2022
”.

Por essa razão, requer o provimento do recurso,
“
a fim de que seja reformada a sentença, aplicando-se, pois, o entendimento do STJ e deste TJMT no sentido de que o adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, de modo a ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”
(ID. 162573053).

Nas contrarrazões, a parte apelante postula pelo não provimento do recurso (ID. 162573056).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de
se
manifestar no feito, por não verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 167493157).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1020630-73.2020.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, visando à
“
regularização do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ou o valor apurado do perito judicial e possivelmente nomeado por Vossa Excelência, e condenando a requerida ao pagamento do retroativo acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração, tais como o 13o salário e férias acrescidas de 1/3 desde a supressão do pagamento (abril/2019), devidamente atualizado e corrigido que até a data do pagamento
”
(ID. 162572894).

De acordo com o narrado na petição inicial, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, apesar da previsão legal de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores indicados pelo sindicato, ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Saúde Ambiental, suprimiu o pagamento da referida indenização, com base em laudo elaborado pela empresa MC Medicina e Consu
ltoria Ocupacional Eireli – EPP, no ano de 2019.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que as atividades submetidas à avaliação estão expostas aos agentes insalubres em grau médio (ID. 162573034).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Saúde Ambiental ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau médio, retroativo a data da sua supressão, no mês de abril de 2019 (ID. 162573050).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame dos autos, constata-se que a matéria recursal, confunde-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório
, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, o artigo 70, da Lei Municipal n.° 1.752/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis, das Autarquias e Fundações Municipais, e dá outras providências, assegura aos servidores em exercício habitual de atividades expostas aos agentes insalubres, de acordo com o grau de contato, o adicional de insalubridade,
in verbis
:

“Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016)”.

No caso em questão, constata-se que os servidores substituídos exercem funções que, de acordo com a perícia técnica, deixam-lhes expostos à radiação, bem como aos produtos químicos e aos agentes biológicos (ID. 162573034).

Ainda, conforme destacado no laudo pericial, o município apelante não fornece Equipamentos de Proteção Individual – EPI ́s de forma suficiente e adequada, não realiza capacitações e treinamentos regulares com temas específicos para cada função exercida, tampouco submete os servidores de forma satisfatória aos exames periódicos para acompanhamento da sua saúde ocupacional. Veja-se (ID. 162573034):

“(...)
6.3 Atividades inerentes a ocupação

Agentes Comunitário de Saúde da Família CBO 5151-05:

Visitar domicílios, orientar a comunidade para promoção da saúde, assistir pacientes, rastrear focos de doenças específicas, promover educação sanitária e ambiental, participar de campanhas preventivas, incentivar atividades comunitária, promover comunicação, executar tarefas administrativas.

Agentes de Saúde Ambiental CBO 5151-40:

Visitar domicílios, orientar a comunidade para promoção da saúde, assistir pacientes, rastrear focos de doenças específicas, promover educação sanitária e ambiental, participar de campanhas preventivas, incentivar atividades comunitária, promover comunicação, executar tarefas administrativas, realizar ações de controle de endemias (aplicar larvicída (realizar bloqueio químico em criadouros); atender notificações de animais peçonhentos/sinantrópicos; flambar ambientes (vassoura de fogo); instalar iscas e armadilhas; nebulizar ambientes; preparar a calda (inseticida); pulverizar ambientes; realizar controle mecânico/manual de criadouras (eliminar focos); realizar inventário para avaliação de densidade larvária (adl); realizar manutenção de equipamentos).

7. QUESITOS PARA PERÍCIA:

Seguem os quesitos técnicos a serem respondidos pela perita:

7.2 RECLAMADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

1. Quais as atividades que as Agentes de Saúde Ambiental e Agentes Comunitário de Saúde da Família exercem?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Realizam visitas domiciliares para controle, prevenção e orientação de doenças dos munícipes, como pesagem de crianças, entrega e orientação de medicamentos solicitados.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Realizam visitas domiciliares para controle, prevenção e orientação de foco de mosquito que transmite diversas doenças como leishmaniose, chikungunya barbeiro, dengue, ratos, morcegos e animais peçonhentos. Adentrando em terrenos baldios, edificações abandonadas, dentre outros.

2. As reclamantes desenvolvem visitas domiciliares?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Diariamente.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Diariamente.

3. No atual cenário de pandemia COVID-19 as reclamadas adentram á residência do morador?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Diariamente.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Diariamente.

4. As reclamantes possuem contato com pacientes e/ou manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim.
Em vários casos, a Agentes precisa ajudar a equipe de saúde (enfermeira ou médica) na troca e limpeza de curativo, auxilio de medicação, ajudar o paciente a sentar ou levantar (contato físico)
.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

É raro acontecer o contato, mas em algumas situações houve a necessidade de ajudar o morador com algum auxílio que precisou de contato físico.

5. As reclamantes desenvolvem alguma atividade administrativa? Se sim, em qual local?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. É necessário realizar relatórios mensais onde é realizado na sala dos Agentes, na falta da administrativo do posto de saúde é as Agentes que auxilia na recepção e orientação dos pacientes.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. É necessário realizar relatórios dentro do sistema de Vigilância e Saúde para controle de animais.

6. Informe qual ou quais das atividades da reclamada estão enquadradas em algum anexo da NR 15 e qual anexo?

No caso da NR 15 (Atividades E Operações Insalubres) as Agentes de Saúde Ambiental utilizam 02 (dois) produtos químicos:

Natular DT: comprimido que é utilizado para controle de mosquitos transmissores de doenças.

Deltametrina: liquido que é utilizado como inseticida e sua aplicação é com bomba costal ou motorizada.

O
Anexo 13
(Agentes Químicos) da NR-15 (Atividades E Operações Insalubres) no item do Hidrocarbonetos e Outros Compostos De Carbono, onde a Deltametrina tem em sua composição Hidrocarbonetos e aromatizantes.

Já no
Anexo 14
(Agentes Biológicos) da NR-15 define:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).

7.3 PERGUNTAS FEITA PELA PERITA

1. A prefeitura realiza exames periódicos a cada 12 meses conforme previsão legal, art. 71, caput, da Lei 1.752/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis)? Como admissionais, periódicos e demissional exigidos e descritos no PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Admissional, sim. Os demais não.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Admissional, sim. Os demais não.

2. Qual o meio de transporte utilizado para deslocamento até o posto de saúde e as visitas domiciliares?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

É realizado a pé ou de moto.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

É realizado a pé ou de moto.

3. Quais os riscos que a reclamante entende que estava exporta ao executar os trabalhos desempenhados da função que estão descritos PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da empresa?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sol, calor, transmissão de doenças dos pacientes, risco de mordidas de animais, risco de saúde mental, pois os pacientes relatam as doenças e problemas pessoais, acidente de transito e queda de nível em lugares de difícil acesso.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sol, calor, transmissão de doenças dos pacientes, risco de mordidas de animais, risco de saúde mental, pois os pacientes relatam as doenças e problemas pessoais, acidente de transito e queda de nível em lugares de difícil acesso.

4. Quais os produtos químicos eram usados no desempenho das funções da Reclamante?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Não. Não utilizam nenhum produto químico

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Utilizam produtos químicos como:

Natular DT: comprimido que é utilizado para controle de mosquitos transmissores de doenças.

Deltametrina: liquido que é utilizado como inseticida e sua aplicação é com bomba costal ou motorizada.

5. A reclamante tinha contato com substâncias biológicas (ou associação de Agentes) no ambiente de trabalho? Se sim, quais?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Em vários casos, a Agente precisa ajudar a equipe de saúde (enfermeira ou médica) na troca e limpeza de curativo, ajudar o paciente a sentar ou levantar (contato físico).

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Em vários casos, a Agente precisa ajudar a identificar doenças em animais domésticos realizando exames no local com a equipe de veterinária, ou adentrando em locais com esgoto e animais mortos.

6. A reclamante durante o período, adquiriu atestado de saúde por algum motivo? Se sim, qual?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Depressão, acidente de transito.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (04):

Sim. Acidente de transito e mordida de cachorro.

7. Informe se a Reclamante recebeu, durante a contratualidade, adicional de insalubridade ou de periculosidade?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Até 2019 a insalubridade de 20%.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Até 2019 a insalubridade de 20%.

8. A exposição da reclamante à atuação do Agentes insalubre referido se dava em caráter eventual, intermitente ou permanente?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Permanente.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Permanente.

9. A Reclamante recebia EPI's (Equipamento de proteção individual)? Em caso de resposta afirmativa, indique quais:

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Protetor solar e camiseta de campanhas de prevenção.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Botina, boné com touca árabe, luva nitrílica, bolsa e crachá.

10. Esses EPI's (Equipamento de proteção individual), eram trocados quando extraviados ou danificados? Se sim, por quem?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Não. O fornecido protetor solar e não é continuo, mas quando é feito a entrega é pela enfermeira do posto de saúde.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. É realizado a troca quando necessário pelo supervisor do grupo.

11. Quanto ao recebimento de EPI's (Equipamento de proteção individual) era anotado na Ficha de entrega, no momento da troca?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Pela enfermeira do posto de saúde.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Pelo supervisor do grupo.

12. A Reclamante tem conhecimento, que esses EPI's (Equipamento de proteção individual) são fornecidos como forma de minimizar ou neutralizar Agentes físicos, químicos ou biológicos existentes no ambiente de trabalho?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Tem conhecimento.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Tem conhecimento.

13. Havia efetiva fiscalização e cobrança do uso frequente pelas partes reclamadas sobre o uso dos EPI's? Há documentos nesse sentido?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Não. Não lembra de fiscalização ou cobrança

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Não. Não lembra de fiscalização ou cobrança

14. Havia a existência de treinamento diário, semanal ou mensal sobre o uso dos EPI's? Com que frequência?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Não. Não há treinamento sobre o uso dos EPI's.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Não. Não há treinamento sobre o uso dos EPI's, apenas quando haverá mutirão de campanhas de vacinação ou castração.

15. Antes de iniciar as atividades pertinentes ao cargo a reclamante passou por um treinamento de integração, onde foi explicado todas as regras internas da empresa e a descrição de sua atividade?

Resposta das Agentes Comunitário de Saúde da Família (01 e 02):

Sim. Integração sim.

Resposta das Agentes de Saúde Ambiental (03 e 04):

Sim. Integração sim.

(...)

11. CONCLUSÃO DA PERICIA:

Diante do estudo apresentado e no decorrer do laudo, as atividades desenvolvidas pelos Agente Comunitário de Saúde da Família por esses terem contato com pacientes e com agentes patológicos de diversas doenças, e os Agente de Saúde Ambiental por manipularem produtos químicos para o controle de vetores, além da possível exposição a agentes biológicos.

Conclui-se que as atividades foram classificadas como INSALUBRE DE GRAU MÉDIO (20%) em relação a radiação, produtos químicos e biológicos.

Saliento, que se verificou a falta ou deficiência de entrega de EPI’s, em conformidade com os itens da Norma Regulamentadora (NR 32) - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, falta ou deficiência de capacitação e treinamentos regulares com temas específicos para cada função exercida e falta ou deficiência de exames periódicos para acompanhamento da saúde dos funcionário.

Segue em anexo a partir da página 11 (FISPQ) do Natular DT e Deltametrina para consulta de suas composições”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, por existir previsão legal de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, alinhado ao fato de que a condição insalubre encontra-se comprovada, em grau médio, pela perícia técnica judicial, mostra-se devida a percepção da indenização correspondente, no patamar de 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da carreira dos profissionais.

No entanto, a despeito da conclusão do magistrado singular quanto à retroatividade da condenação, mister salientar que é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que o pagamento de adicional em questão está condicionado ao laudo que prova efetivamente a condição insalubre, não sendo cabível o pagamento pelo período que antecedeu a perícia, uma vez que não é admitida a presunção quanto à insalubridade em épocas passadas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que
"
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL No 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, pacificou o entendimento de que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1265173 ES 2018/0063384-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, não houve pronunciamento acerca de existir jurisprudência do STJ sobre a tese de impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial, tema apontado no recurso especial.

3. A Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de não ser possível
"presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para dar-se parcial provimento ao recurso especial, apenas a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial. Mantida, no mais, a solução definida no acórdão embargado”.

(STJ - EDcl no REsp: 1481161 RS 2014/0235953-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018). (grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3
- A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

5 –“.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).

Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”.

(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4.
A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”.

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). (grifo nosso).

Desse modo, não há que se falar em pagamento
anterior
do adicional, diante da impossibilidade de se presumir a insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial contemporâneo ao presente feito. Logo, o adicional de insalubridade é devido apenas a partir da perícia
realizada em juízo,
datada de 14.09.2022.

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
.
Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere à verba honorária, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Na hipótese, vislumbra-se que o magistrado singular, em conformidade com o dispositivo supratranscrito, condenou o município apelante ao pagamento da verba de sucumbência e estabeleceu que a definição do percentual deverá ser realizada na liquidação da sentença, motivo pelo qual deve permanecer inalterada a esse respeito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para, em reexame necessário,
RETIFICAR a sentença
, a fim de estabelecer o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores substituídos a partir da realização da perícia técnica, na data de 14.09.2022, com a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023